Tribunal: TJPA
Processo: 0000912-78.2007.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO â CRIME CONTINUADO â PALAVRA DA VÃTIMA â A palavra da viÌtima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, eÌ elemento de conviccÌ§aÌo de alta importaÌncia, levando-se em conta que nestes crimes, geralmente, naÌo haÌ testemunhas. Pena base mantida. AplicaÃ§Ã£o da pena de um sÃ3 dos crimes idÃªnticos, aumentada em 2/3, na forma do art. 71 do CP. Regime inicial fechado. Recurso improvido. DecisÃ£o mantida. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009127820078140017
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: N. S. (ADVOGADO: JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DA LUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - CRIME CONTINUADO - PALAVRA DA VÍTIMA -
A palavra da vi¿tima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, e¿ elemento de convicc
¿
a¿o de alta importa
¿
ncia, levando-se em conta que nestes crimes, geralmente, na¿o ha¿ testemunhas.
Pena base mantida. Aplicação da pena de um só dos crimes idênticos, aumentada em 2/3, na forma do art. 71 do CP. Regime inicial fechado. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009127820078140017
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: N. S. (ADVOGADO: JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DA LUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por NATAL DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 213, caput, c/c art. 224, a, c/c art. 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Após procedida a detração, restaram 11 anos e 9 meses de reclusão.

Narra a peça acusatória que: ¿Nos decursos dos anos 2005 a 2007, o denunciado NATAL DA SILVA mediante grave ameaça manteve por reiteradas vezes conjunção carnal com a vítima Célia Morais da Cruz, menor de 14 anos de idade. (...) em meados do ano de 2005, quando a vítima tinha apenas 11 anos de idade, o acusado aproveitando-se do fato da vítima estar sozinha numa fazenda, que era gerenciada por ele, convidou-a para irem juntos numa represa. Lá chegando, apontou uma arma de fogo para a vítima e, obrigando-a mediante ameaça de morte a manter com ele conjunção carnal contra sua vontade. Aproximadamente 15 (quinze) dias após a primeira relação sexual, o denunciado encontrou a vítima e, após ordenar-lhe que montasse na garupa de sua motocicleta, levou-a para uma casa abandonada à margem da estrada na rua Geovamira, onde novamente manteve relação sexual com a vítima. (...) a conduta do acusado repetiu-se várias vezes desde meados de 2005 até o início do ano de 2007, sendo que, as conjunções carnais eram sempre praticadas na casa abandonada na rua Geovamira, mediante constrangimento exercido por ameaças de morte para que a vítima não revelasse os fatos a ninguém e/ou aliciamento exercido mediante promessas afetivas. Ademais, consta ainda que as vezes o acusado assediava a vítima na porta da escola, antes de levá-la para o local do crime. Como decorrência das promessas afetivas, em certa ocasião, teria dito textualmente à vítima `Que não era para ela ficar com medo, pois quando ela completasse quinze anos ele iria embora com ela.¿ (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 13 de junho de 2007, fl. 07.

Aduz o Apelante que os fatos relatados na denúncia não condizem com a verdade. Alega que não se sabe ao certo se os fatos ocorreram, quais efetivamente ocorreram e qual a intensidade que tiveram. Pretende sua absolvição ou a desclassificação do delito para crime tentado, reduzindo a pena em 2/3, em razão de ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Requer ainda o cumprimento da pena em regime semiaberto e a redução da pena base para 7 anos.

Contrarrazões às fls. 113-118.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009127820078140017
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: N. S. (ADVOGADO: JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DA LUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por NATAL DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 213, caput, c/c art. 224, a, c/c art. 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Após procedida a detração, restaram 11 anos e 9 meses de reclusão.

Narra a peça acusatória que: ¿Nos decursos dos anos 2005 a 2007, o denunciado NATAL DA SILVA mediante grave ameaça manteve por reiteradas vezes conjunção carnal com a vítima Célia Morais da Cruz, menor de 14 anos de idade. (...) em meados do ano de 2005, quando a vítima tinha apenas 11 anos de idade, o acusado aproveitando-se do fato da vítima estar sozinha numa fazenda, que era gerenciada por ele, convidou-a para irem juntos numa represa. Lá chegando, apontou uma arma de fogo para a vítima e, obrigando-a mediante ameaça de morte a manter com ele conjunção carnal contra sua vontade. Aproximadamente 15 (quinze) dias após a primeira relação sexual, o denunciado encontrou a vítima e, após ordenar-lhe que montasse na garupa de sua motocicleta, levou-a para uma casa abandonada à margem da estrada na rua Geovamira, onde novamente manteve relação sexual com a vítima. (...) a conduta do acusado repetiu-se várias vezes desde meados de 2005 até o início do ano de 2007, sendo que, as conjunções carnais eram sempre praticadas na casa abandonada na rua Geovamira, mediante constrangimento exercido por ameaças de morte para que a vítima não revelasse os fatos a ninguém e/ou aliciamento exercido mediante promessas afetivas. Ademais, consta ainda que as vezes o acusado assediava a vítima na porta da escola, antes de levá-la para o local do crime. Como decorrência das promessas afetivas, em certa ocasião, teria dito textualmente à vítima `Que não era para ela ficar com medo, pois quando ela completasse quinze anos ele iria embora com ela.¿ (...).¿ (sic)

Aduz o Apelante que os fatos relatados na denúncia não condizem com a verdade. Alega que não se sabe ao certo se os fatos ocorreram, quais efetivamente ocorreram e qual a intensidade que tiveram. Pretende sua absolvição ou a desclassificação do delito para crime tentado, reduzindo a pena em 2/3, em razão de ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Requer ainda o cumprimento da pena em regime semiaberto e a redução da pena base para 7 anos.

A materialidade e autoria do delito restou comprovada diante do exame de conjunção carnal de fl.08 - apenso, bem como diante dos depoimentos da vítima e das demais testemunhas, colhidos em sede policial, fls. 03, 11-12, 13, 14 - apenso, sendo confirmados em juízo.

A vítima afirmou, fl. 30, em juízo que: ¿ (...) quando estava lá o acusado a chamou para conhecer a represa e foi; que quando lá chegaram acusado lhe mostrou uma arma e disse que se ela não ficasse com ele a mataria; que o acusado lhe estuprou; que tinha onze anos de idade na época; que após tal fato foi estuprada outras vezes sempre sob ameaça de morte; que só cessou quando ele foi preso.¿

Ainda em juízo, fl. 33, a testemunha MARIA SANTANA PEREIRA MORAES SILVA, genitora da vítima, afirmou que: ¿(...) perante o conselheiro tutelar a vítima confirmou ter sido estuprada pelo acusado e os detalhes desses estupros; que a depoente é vizinha do acusado, mas não tem nenhuma inimizade com a família deste; que não teve conhecimento de que a vítima teve outros namorados; (...) que a depoente autorizou a ida da vítima com o acusado até a Fazenda Capivara porque era comum a vítima brincar com os filhos do acusado. (...).¿

A testemunha SUZAMAR ARAÚJO DA SILVA, fl. 34, declarou em juízo que: ¿que é amiga da vítima; que em data próxima ao natal do ano passado a depoente viu a vitima com o acusado; que estavam dentro de uma construção que hoje serve como residência da vítima e sua mãe; que indagou a vítima sobre o relacionamento com o acusado, tendo a mesma dito à depoente que os dois tinham um caso; que ela disse que o caso com NATAL começou quando ambos foram para uma fazenda onde o mesmo a teria ameaçado com uma arma para que a mesma namorasse com ele; que durante a confissão, Célia lhe pediu para não contar nada para sua mãe senão NATAL a mataria, ela e a mãe dela; (...) que antes de ter flagrado a vitima e NATAL juntos já havia ouvido comentários sobre o caso amoroso entre eles.¿

Ademais, a palavra da vítima em crimes de natureza sexual assume especial importância quando corroborada com outros elementos de prova contidos nos autos, como
in casu
. Ressalto ainda que a palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista estes serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Desta forma, é cediço que em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial importância na formação da convicção do julgador.

Entendimento pacífico na jurisprudência pátria:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (destaquei)
¿(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.¿ (AgRg no HC 194.708¿MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21¿10¿2014, DJe 04¿11¿2014) (destaquei)

In casu
, a ofendida não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela por diversas vezes e sob ameaça.

Diante de tais afirmações, não há que se falar em absolvição do acusado.

Quanto à pretensão de desclassificação do delito para crime tentado, também não merece prosperar. As afirmações da vítima comprovam que o ato se consumou por diversas vezes e o auto exame de corpo de delito - conjunção carnal - comprova que a vítima não é virgem e que não há vestígios de desvirginamento recente, fl. 12 - apenso.

Logo, afasto a pretensão de desclassificação do delito para crime tentado, es que o iter criminis foi percorrido em sua totalidade.

Quanto à redução da pena, vejamos.

O MM. Juízo fixou a pena base em 7 anos e 2 meses de reclusão em virtude da existência de duas circunstâncias negativas: as circunstâncias do crime e as consequências, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas. Mantenho ainda o argumento utilizado pelo Juízo quanto ao fato de que pesa em desfavor do réu o uso de uma arma para ameaçar a vítima, bem como que o sofrimento experimentado durante muito tempo, abandonando os estudos em razão dos abusos sexuais sofridos.

Inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, bem como a fração de aumento em 2/3 por considerá-la adequada à reprimenda, eis que ocorreram vários crimes de estupro, praticados na forma do crime continuado, razão pela qual mantenho a pena de um só deles aumentada na fração de 2/3, totalizando 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator